Tribunal: STF
Processo: RE 110773
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
A OBRIGAÇÃO DO AVALISTA, SENDO AUTONOMA, ABRANGE A CORREÇÃO
MONETÁRIA A QUE, POR SER CONCORDATARIA, NÃO ESTARIA SUJEITA A
EMPRESA AVALIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA D, DO QUAL NÃO
SE CONHECE, POR FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, SEM EMBARGO DE ADMITIR QUE A TESE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO E ABONADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
(RE 109.587).